Tribunal: TJDFT
Processo: 0717857-64.2019.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. ALVARÁ JUDICIAL. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL DO INCAPAZ. DEPÓSITO JUDICIAL DO PRODUTO DA VENDA. PRESERVAÇÃO DO INTERESSE DO CURATELADO. BEM ADQUIRIDO DURANTE O CASAMENTO. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL. GARANTIA DA MEAÇÃO DO CÔNJUGE E CURADOR. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.
1. Conforme os artigos 1.753 e 1.774 do Código Civil, o curador não pode conservar em seu poder dinheiro do curatelado, além do necessário para as despesas ordinárias com o seu sustento, a sua educação e a administração de seus bens.
2. Tratando-se de imóvel adquirido na constância do casamento, sob regime de comunhão parcial, o depósito do montante obtido com a alienação deve limitar-se à meação do interdito, porque não se mostra razoável tolher o direito da curadora e esposa.
3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.